Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRITZ HYDRO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. A ANDRITZ HYDRO S/A ajuizou ação de produção antecipada de provas em face de HIDROELÉTRICA BURITIZAL LTDA, tendo o magistrado declinado de ofício da competência em prol de uma das Varas Cíveis de São Paulo por conta da existência de cláusula de eleição de foro aposta em contrato de fornecimento de equipamentos eletrônicos e prestação de serviços. A agravante alega, em síntese, que o contrato original foi alterado por meio de termo aditivo, no qual foi estabelecido o foro de Brasília em detrimento do escolhido originalmente, o que foi confirmado pela própria agravada, não obstante o documento acostado aos autos não conter a assinatura da recorrida. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, no sentido de que o “rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). O referido Tribunal decidiu que, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.” (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS proposta por ANDRITZ HYDRO LTDA em face de HIDROELÉTRICA BURITIZAL LTDA. A decisão de ID no 71733448 intimou a parte autora a esclarecer a eleição de foro para Brasília, tendo em vista que a parte autora possui domicílio em São Paulo, a Ré em Mato Grosso e no contrato firmado entre as partes foi convencionada a arbitragem para dirimir eventuais conflitos. Manifestação da parte Autora no ID no 71837282. Da análise, verifica-se que a cláusula 35.16 menciona que "na hipótese de as partes recorrerem ao Poder Judiciário, o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, será o competente para conhecer de qualquer procedimento judicial". Em que pese o alegado pela parte Autora, os documentos de ID no 71717754, 71717790, 71717794 e 71719555 apenas mencionam que houve a celebração de termo aditivo entre as partes, não havendo nenhuma documentação que ateste que houve a modificação da competência para Brasília/DF. Além disso, não se deve olvidar que a matéria não pode ficar subordinada à leitura superficial da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e se pretender que, porque aparentemente competência territorial e, portanto, relativa não pode ser declinada de ofício. A questão apresenta-se mais complexa do que isso. Em verdade, quando se admite que a parte autora proponha a demanda em foro diverso de quaisquer das hipóteses legais, está criando regra de competência sui generis, não prevista no Código de Processo Civil. Ora, se o Código de Processo Civil estabelece "numerus clausus" os domicílios competentes para o ajuizamento das ações, a relatividade da competência territorial deve ser apreciada dentre as expressas previsões legais, sendo vedado ao cidadão criar competência diversa das previstas, sob pena de ferir o próprio art. 22, I, da CF, segundo o qual compete à União Federal, privativamente, legislar sobre direito processual. Nessa circunstância é dever do magistrado declinar da competência para o foro correto, sob pena de admitir que o jurisdicionado sobreponha sua vontade a vontade do legislador. Até porque se fosse possível ao autor demandar onde quisesse, sem qualquer critério, não haveria necessidade de uma regra mínima de competência. (...) Note-se que a Autora tem domicílio em São Paulo, a Ré tem domicílio no Mato Grosso, o local de cumprimento da obrigação também em Mato Grosso. Pretende-se realização de perícia em usina hidrelétrica situada em Mato Grosso, e oitiva de testemunhas acerca desse mesmo empreendimento. Ora, não há qualquer conexão com Brasília, além do que TODA a prova deverá ser feita por carta precatória no domicílio da Ré. Que as partes estabeleçam foro contratual em São Paulo isso a elas concerne. Mas não é o caso de fixação de um foro aleatório, sendo certo que o aditivo contratual onde constaria a mudança de foro não tem assinatura da Ré e, portanto, não tem validade jurídica. Em verdade, na hipótese, o que se verifica é a ausência de previsão legal para a propositura da demanda neste Juízo e, portanto, a incompetência absoluta deste Juízo para apreciar o presente feito. Pretende a parte autora não apenas o exercício de uma faculdade que lhe seria jurisprudencialmente conferida no que tange à escolha dentre os possíveis foros competentes, mas em verdade o abuso desse direito com a pretensão de ajuizar a ação onde lhe aprouver. Assim, em face da incompetência absoluta deste juízo, remetam-se os autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, via distribuição.” A incompetência, seja absoluta ou relativa, deve ser alegada como preliminar de contestação, e somente a primeira pode ser declarada de ofício, sendo que, após a manifestação da parte contrária, o magistrado decidirá a questão e, se o caso, determinará a remessa dos autos ao juízo competente. Confira-se: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Na hipótese, o juiz declinou de ofício em prol do juízo eleito no contrato, sobre o qual ainda paira controvérsia acerca do termo aditivo que havia alterado o foro de eleição, caso em que, em linha de princípio, a decisão deve ser suspensa até que a questão seja dirimida. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA